Tribunal: STF
Processo: HC 58464
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-14
Data de publicação: 1980-11-14

Ementa:
"HABEAS CORPUS". JÚRI. QUESITOS. EXCESSO CULPOSO EM LEGITIMA DEFESA.
"UTILE PER INUTILEM NON VIVIATUR".
ALEGADA A LEGITIMA DEFESA, AINDA QUANDO OS JURADOS RESPONDAM
NEGATIVAMENTE AO QUESITO RELATIVO AO USO DE MEIOS NECESSARIOS,
MISTER SE FAZ, SOB PENA DE NULIDADE DO JULGAMENTO, SE MANIFESTEM
SOBRE AQUELE QUE LHE E COMPLEMENTAR, E QUE DIZ RESPEITO A
OCORRENCIA, OU NÃO,DO EXCESSO CULPOSO.
TRATANDO-SE, POREM,DE CONDENAÇÃO POR DOIS CRIMES DISTINTOS, COM
PENAS APLICADAS ESPECIFICAMENTE COM RELAÇÃO A CADA UM DELES (E, NO
CASO, SÃO DIVERSAS, DADA A DIFERENÇA DE CIRCUNSTANCIAS), E DE
APLICAR-SE O PRINCÍPIO SEGUNDO O QUAL "UTILE PER INUTILEM NON
VIVIATUR", UMA VEZ QUE, COM REFERENCIA A SERIE DE QUESITOS RELATIVA
A UM DELES, NÃO SE VERIFICOU O VÍCIO ACIMA ALUDIDO.
"HABEAS CORPUS" DEFERIDO EM PARTE.